Tribunal: STF
Processo: HC 151386
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. De rigor a prestação de esclarecimentos.



    2. Embargos de Declaração acolhidos, para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.